Tribunal: STF
Processo: Rcl 872
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. EFICÁCIA DA DECISÃO
 CONCESSIVA DE LIMINAR NA ADC 4.
No julgamento da ADC 4 restou
assentada que a decisão que concede medida cautelar em sede de ação
declaratória de constitucionalidade é investida da mesma eficácia
contra todos e efeito vinculante, características da decisão de
mérito.
A reclamação e o agravo do art. 522 do CPC não são
procedimentos idênticos, mas recursos ou remédios com diferentes
efeitos e diversas razões.
A reclamação visa preservar a
competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões, motivo
pelo qual a decisão proferida em reclamação não substitui a decisão
recorrida como nos recursos, mas apenas cassa o ato atacado.
A
reclamação tem natureza de remédio processual correcional, de função
 corregedora.
Ademais, o STF somente admite a reclamação nos casos
de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso ainda
pendente.
Agravo provido com a concessão de liminar.